Tribunal: TJPA
Processo: 0803079-63.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803079-63.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KAUE MONTEIRO MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803079-63.2023.8.14.0201

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KAUÊ MONTEIRO MARINHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE DE LICITUDE DA PROVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PELA FUGA DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM ELEMENTOS CONCRETOS PRÉVIOS. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar ilegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir a legalidade da abordagem policial e, por conseguinte, a validade das provas colhidas. Para tanto, analisa-se: (i) se a fuga do réu ao avistar a guarnição policial, em área conhecida pelo tráfico, configura, por si só, a "fundada suspeita" necessária para a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP; e (ii) se, reconhecida a ilegalidade da abordagem inicial, as provas subsequentes, incluindo as encontradas no domicílio do acusado, são lícitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito, embora indicada pelos laudos periciais, deriva de provas colhidas a partir de uma busca pessoal cuja legalidade é questionável. A controvérsia reside na validade da própria origem da persecução penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera fuga do indivíduo ao avistar a polícia, desacompanhada de outros elementos concretos e objetivos que indiquem a posse de corpo de delito, não configura a "fundada suspeita" exigida para a busca pessoal. A abordagem baseada exclusivamente em intuição ou na reação de nervosismo do suspeito é ilegal.

5. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, as provas dela decorrentes — incluindo a apreensão da droga, a suposta confissão e o ingresso no domicílio — são contaminadas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157 do CPP). A entrada na residência, ademais, não foi precedida de prova robusta do consentimento livre e voluntário do morador, ônus que incumbia ao Estado.

6. Excluídas as provas consideradas ilícitas, não remanesce no conjunto probatório elementos suficientes para sustentar um decreto condenatório, sendo a manutenção da absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A simples fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial, ainda que em local conhecido como ponto de tráfico, não constitui, isoladamente, a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP para autorizar a busca pessoal.

2.

As provas obtidas em decorrência de busca pessoal ilegal e de ingresso em domicílio sem comprovação de consentimento voluntário do morador são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos, o que, por ausência de suporte probatório remanescente, conduz à manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2082620 SC 2023/0224771-7; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que absolveu o réu
KAUÊ MONTEIRO MARINHO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 20588458).

Narra a denúncia (ID 20588380) que, no dia 31 de maio de 2023, por volta das 18h00min, na Rua 17 de Abril, Conjunto Eduardo Angelim, em Icoaraci/PA, o denunciado foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas quando avistou o denunciado, que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para um terreno baldio. Os policiais o alcançaram e, em busca pessoal, encontraram em sua posse 15 (quinze) "petecas" de "óxi" e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Ato contínuo, o denunciado teria informado que possuía mais entorpecentes em sua residência e franqueado a entrada dos agentes, que lá encontraram, debaixo de um colchão, 26 (vinte e seis) petecas de pasta base de cocaína e 69 (sessenta e nove) porções de maconha.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2023 (ID 20588391). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 18 de setembro de 2023 (ID 20588446), sobreveio a sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva com fundamento na ilicitude da abordagem policial e na insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 20588470). Em suas razões (ID 20588481), sustenta a legalidade da ação policial, argumentando que a fuga do réu em área conhecida pelo tráfico configura a fundada suspeita necessária para a abordagem. Defende a validade dos depoimentos policiais e a robustez do conjunto probatório para comprovar a traficância, requerendo a reforma da sentença para condenar o réu.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 20588488), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo. Reitera a tese de ilicitude da prova por ausência de fundada suspeita e por invasão de domicílio, defendendo a manutenção da sentença absolutória em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 22420475), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso ministerial reside na avaliação da legalidade da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do apelado e na apreensão dos entorpecentes, questão que o juízo
a quo
resolveu em favor da defesa ao absolver o réu. O
Parquet
, por sua vez, defende a plena legalidade da ação e a suficiência das provas para a condenação.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia inicia-se com a abordagem policial. Conforme os depoimentos judiciais dos policiais militares (ID 20588446), a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou o apelado, que, ao notar a viatura, "correu em direção de um terreno baldio". Essa reação foi o único fator que motivou a perseguição e a subsequente busca pessoal. O policial Fábio Souza Campos foi claro ao afirmar que "não tinham intenção de abordar o acusado, porém ele se escondeu em um terreno baldio quando avistou a viatura".

O artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal quando houver "fundada suspeita" de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A "fundada suspeita", contudo, não pode ser um cheque em branco para a ação policial, devendo se basear em elementos concretos e objetivos, e não em mera intuição ou na reação subjetiva de um indivíduo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado de maneira consistente no sentido de que a atitude de correr ao avistar a polícia, por si só, não constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. Trata-se de uma reação que pode ser motivada por diversos fatores, não necessariamente ligados à prática de um ilícito. Permitir que tal conduta, isoladamente, justifique uma medida invasiva como a revista pessoal, seria esvaziar a garantia constitucional contra buscas arbitrárias.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...] TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DO ENVOLVIDO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. CONSENTIMENTO DE MORADOR NÃO COMPROVADO. [...] 5. A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio indicado.
Tampouco o fato de um indivíduo correr para o interior de seu domicílio ou empreender fuga, ao avistar a guarnição policial, constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
. Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que nem mesmo a conjugação de desses dois fatores (denúncia anônima e fuga do agente após visualizar os policiais), como na hipótese dos autos, denota justa causa para a violação de domicílio, sendo imprescindível a prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas. Precedentes. (STJ - AgRg no REsp: 2082620 SC 2023/0224771-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) – destaquei.

No caso em tela, a situação é idêntica. Não havia investigação prévia, denúncia concreta ou qualquer outro elemento objetivo que ligasse o apelado à prática de um crime antes de sua fuga. A abordagem foi, portanto, ilegal.

Consequentemente, todas as provas que derivaram dessa abordagem inicial estão contaminadas pela ilicitude, em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 157 do CPP. Isso inclui não apenas a apreensão dos entorpecentes, mas também a suposta confissão informal do réu, que, por ter sido obtida em um contexto de ilegalidade, não possui qualquer valor probatório.

Ainda que se pudesse, apenas para argumentar, superar a ilegalidade da abordagem inicial, o ingresso no domicílio do apelado padece de vício insanável. Os policiais afirmam que o réu "permitiu a entrada", mas não há nos autos qualquer prova dessa autorização. O STJ exige, para validar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, uma prova robusta do consentimento livre, voluntário e inequívoco do morador, preferencialmente por registro em áudio e vídeo, o que não ocorreu.

Diante da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e da falta de comprovação do consentimento para a busca domiciliar, as provas que embasaram a denúncia são manifestamente ilícitas. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou em casos análogos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL IRREGULAR E CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO AFASTADA. 1.
Considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da imprescindível justa causa para a efetuação da medida invasiva, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP
. Ademais, as contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante nas fases policial e judicial, atrelado a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicassem o comércio espúrio de entorpecentes, tornam imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, concedendo-se a absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Embora o parecer ministerial se ampare na presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, tal presunção é relativa e não pode subsistir quando a própria narrativa dos policiais descreve uma atuação em desacordo com as garantias constitucionais e os requisitos legais, como a exigência de fundada suspeita para a busca pessoal.

Dessa forma, ao excluir do acervo probatório os entorpecentes apreendidos, não resta qualquer elemento capaz de sustentar a acusação de tráfico de drogas. A absolvição, portanto, é a única solução jurídica cabível, não por ausência de materialidade em si, mas pela impossibilidade de sua valoração em juízo, dada a forma ilícita como foi obtida.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da sentença absolutória e em divergência ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu KAUÊ MONTEIRO MARINHO da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026